Tribunal: STF
Processo: RHC 192798
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Danilo Augusto de Lazari, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do 563.018/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, às penas de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 1.526 diasmulta, como incurso nos arts. 33, caput, e 35 c.c. art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal (tráfico de drogas com causa de aumento, associação para o tráfico e receptação). 
    Irresignados, a defesa do paciente e o órgão ministerial apelaram da sentença, tendo o Tribunal a quo dado parcial provimento ao recurso defensivo, para absolver o paciente do crime de receptação, e dado provimento ao apelo da acusação, para afastar a confissão do corréu, em acórdão que ficou assim ementado (fl. 50): 
    […]
    No presente mandamus, a defesa alega pleiteia a absolvição quanto ao delito de associação, argumentando que é ilegal a utilização isolada de suposta confissão informal e indícios falsos como prova, sendo que "é certo que, tanto na sentença como no Acórdão coator, não ficou demonstrado os requisitos reconhecidos por este STJ para a perfeita tipificação do crime de associação para o tráfico." (fl. 18) 
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico.
    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido ou, se conhecido, pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da sentença:
    A testemunha Everaldo Menezes Santos, ouvido em sede policial (p. 03/04), declarou que é policial militar e realizava patrulhamento preventivo juntamente com a colega de farda SD/PM Maysa, e transitavam pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, nas proximidades do trevo de Paulicéia que faz acesso à ponte interestadual (SP-MS), quando visualizaram um veículo FIAT/Uno, cor branca. Conta que perseguiram referido veículo, que estava sendo conduzido pelo indivíduo Danilo, e Weslen ocupava o assento do passageiro, e quando estavam próximo à empresa "Lajes Panorama", abordaram-o. Em revista pessoal em ambos, nada de ilícito foi encontrado. Em revista no veículo, foi localizado no assoalho, debaixo do banco do passageiro, 04 tijolos de maconha e duas trouxas de cocaína. Ao serem indagados, confirmaram que estavam vindo da cidade de Três Lagoas/MS, onde foram buscar as drogas. Também foi localizada no interior do veículo uma televisão, a qual Danilo confirmou que se tratava de produto de furto ocorrido na cidade de Três Lagoas/MS. Foi solicitado apoio à guarnição do Tenente Matheus, o qual se deslocou até a residência do réu Weslen, tendo a moradora do imóvel, Sra. Francieli, franqueado a entrada. Durante as revistas, com o auxílio dos cães farejadores, lograram êxito em localizar, no interior de uma caixa térmica, 08 porções de cocaína, já embaladas e prontas para o comércio ilícito, e sobre a mesa da cozinha, mais uma porção de maconha fracionada. Diante dos fatos, ambos os indivíduos foram conduzidos até a delegacia.
    […]
    Em Juízo, a testemunha Everaldo Menezes Santos narrou a dinâmica dos fatos, tal como descrito na delegacia, esclarecendo que no momento da abordagem do veículo, questionou Danilo sobre a televisão que estava no banco de trás, tendo o acusado Weslen dito, inicialmente, que havia pego a televisão emprestada do seu irmão, em Três Lagoas, para assistir ao jogo da Copa do Mundo. Decidiram revistar o veículo. Depois que localizaram uma sacola branca debaixo do banco do passageiro, perguntaram o que tinha dentro, tendo os acusados respondido que tinham ido buscar em Três Lagoas, na casa de Sandro (irmão de Weslen), bem como tinham levado uma televisão de 50 polegadas e trazido a que estava no carro, tendo Danilo confessado posteriormente que tratava-se de produto de furto. Acrescentou que o acusado Danilo, de início, negou que soubesse da droga, contudo, posteriormente acabou revelando que fazia esse trajeto rotineiramente para buscar droga. 
    O Tenente Matheus Duarte Gonçalves, em juízo, acrescentou que após ser solicitado, compareceu no local da abordagem e, de imediato, Weslen confessou a propriedade da droga e disse que guardava mais tóxicos em sua residência, dentro de uma caixa térmica, 8 porções de cocaína, tendo para lá se deslocado e logrado êxito na apreensão do entorpecente. Disse, ainda, que Danilo revelou que as drogas haviam sido adquiridas de Sandro, irmão de Weslen, em Três Lagoas, razão pela qual comunicaram os fatos à Polícia Militar daquela cidade, tendo os policiais se dirigido até a residência de Sandro, onde também encontraram droga. Danilo afirmou, ainda, que a televisão que estava no veículo tinha origem ilícita. Assim, foi apurado que o aparelho havia sido furtado na cidade de Três Lagoas e trazido a Panorama, a fim de dificultar o rastreamento do bem.
    […]
    O acusado Danilo, por seu turno, afirmou que foi com Weslen até a casa de Sandro, na cidade de Três Lagoas, a fim de buscarem uma televisão. Disse que o veículo ficou aberto, acreditando que a droga tenha sido nele colocada nesse momento. Afirmou, ainda, que ao retornarem, vieram direto para Panorama, não tendo parado em Pauliceia. 
    Ouvidos informalmente durante a abordagem policial, os réus Weslen e Danilo confirmaram que haviam ido à cidade de Três Lagoas para buscar o entorpecente encontrado no veículo. 
    Contudo, em juízo, alteraram suas versões, passando a afirmarem que a droga pertencia unicamente a Weslen, bem como que Danilo desconhecia a existência do entorpecente. 
    Vê-se, portanto, que os acusados tentam ajustar suas versões a fim de que a responsabilidade pela prática criminosa recaia unicamente sobre o réu Weslen, bem como visando afastar o transpasse de fronteiras entre estados.
    […]
    Por outro lado, os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais foram uníssonos e contundentes, não havendo qualquer motivo para desvaler suas palavras ou duvidar da lisura da ação policial. (eDOC 1, p. 29)
    Observe-se que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, foi o bastante a apreensão das substâncias em poder do paciente e do corréu Weslen. Todavia, para a configuração do crime de associação ao tráfico, o Juízo se pautou no interrogatório informal realizado pelos policiais no momento da abordagem, porquanto, a partir dele, deu-se início à busca na casa dos envolvidos.
    É certo que os depoimentos prestados pelos policiais envolvidos na prisão do réu são válidos, mas não é essa a questão dos autos.
    Não se trata de debate sobre a validade do depoimento prestado pelo policial responsável pela prisão do réu.
    Estamos diante, aqui, do reconhecimento da legalidade ou não de um interrogatório informal, sem lavratura de termo, que, sequer, sabemos se ele, de fato, foi realizado.
    O policial afirma que o réu fez declarações no momento da abordagem e o teor dessas declarações foi tomado como se elas tivessem sido reduzidas a termo, tivessem ocorrido na presença do advogado e com o respeito às formalidades legais.
    É que, da leitura dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do paciente, verifica-se que não foi sequer observado o comando constitucional, a partir do qual o preso deve ser informado acerca do seu direito de permanecer em silêncio. 
    Conforme tenho dito, a informação de que o suspeito tem direito ao silêncio deve ser prestada ao preso pelos policiais responsáveis pela voz de prisão e não apenas pelo delegado de polícia, quando de seu interrogatório formal. 
    Evidentemente, a todos os órgãos estatais dotados de poderes normativos, judiciais ou administrativos, impõe-se a importante tarefa de realização dos direitos fundamentais.
    A Constituição Federal de 1988 atribuiu significado ímpar aos direitos individuais. Já a colocação do catálogo dos direitos fundamentais no início do texto constitucional denota a intenção do constituinte de emprestar-lhes significado especial. A amplitude conferida ao texto, que se desdobra em setenta e oito incisos e quatro parágrafos (CF, art. 5º), reforça a impressão sobre a posição de destaque que o constituinte quis outorgar a esses direitos. A ideia de que os direitos individuais devem ter eficácia imediata ressalta, portanto, a vinculação direta dos órgãos estatais a esses direitos e o seu dever de guardar-lhes estrita observância.
    O constituinte reconheceu ainda que os direitos fundamentais são elementos integrantes da identidade e da continuidade da Constituição, considerando, por isso, ilegítima qualquer reforma constitucional tendente a suprimi-los (art. 60, § 4º). A complexidade do sistema de direitos fundamentais recomenda, por conseguinte, que se envidem esforços no sentido de precisar os elementos essenciais dessa categoria de direitos, em especial no que concerne à identificação dos âmbitos de proteção e à imposição de restrições ou limitações legais.
    O direito ao silêncio, que assegura a não produção de prova contra si mesmo, constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana.
    Como se sabe, na sua acepção originária conferida por nossa prática institucional, este princípio proíbe a utilização ou a transformação do homem em objeto dos processos e ações estatais. O Estado está vinculado ao dever de respeito e proteção do indivíduo contra exposição a ofensas ou humilhações.
    Por seu turno, no julgamento do HC n. 80.949/SP, de relatoria do min. Sepúlveda Pertence, destaco que o STF consignou que a falta da advertência ao direito ao silêncio, no momento em que o dever de informação se impõe, torna ilícita a prova, ao fundamento de que o privilégio contra a auto-incriminação nemo tenetur se detegere, erigido em garantia fundamental pela Constituição além da inconstitucionalidade superveniente da parte final do art. 186 C.Pr.Pen. importou compelir o inquiridor, na polícia ou em juízo, ao dever de advertir o interrogado do seu direito ao silêncio: a falta da advertência - e da sua documentação formal - faz ilícita a prova que, contra si mesmo, forneça o indiciado ou acusado no interrogatório formal e, com mais razão, em conversa informal gravada, clandestinamente ou não. (HC 80.949/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 14.12.2001) (grifei)
    Dito isto, é evidente a obrigação do Estado, por meio da Polícia, informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento de sua prisão efetuada por policial militar, o que não aconteceu no presente caso e de cujo ato emanou a presente prisão em flagrante.
    Nos autos da Reclamação 33.711, de minha relatoria, DJe 26.8.2019, a Segunda Turma desta Corte reconheceu a nulidade do interrogatório realizado pela Polícia Federal, ao qual ela chamou de “entrevista”, exatamente porque desrespeitados direitos fundamentais relacionados à não-autoincriminação. O acórdão restou assim ementado:
    Reclamação. 2. Alegação de violação ao entendimento firmado nas Arguições de Descumprimento de Preceitos Fundamentais 395 e 444. Cabimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal deu sinais de grande evolução no que se refere à utilização do instituto da reclamação em sede de controle concentrado de normas. No julgamento da questão de ordem em agravo regimental na Rcl 1.880, em 23 de maio de 2002, o Tribunal assentou o cabimento da reclamação para todos aqueles que comprovarem prejuízos resultantes de decisões contrárias às teses do STF, em reconhecimento à eficácia vinculante erga omnes das decisões de mérito proferidas em sede de controle concentrado 3. Reclamante submetido a “entrevista” durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Direito ao silêncio e à não autoincriminação. Há a violação do direito ao silêncio e à não autoincriminação, estabelecidos nas decisões proferidas nas ADPFs 395 e 444, com a realização de interrogatório forçado, travestido de “entrevista”, formalmente documentado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, no qual não se oportunizou ao sujeito da diligência o direito à prévia consulta a seu advogado e nem se certificou, no referido auto, o direito ao silêncio e a não produzir provas contra si mesmo, nos termos da legislação e dos precedentes transcritos 4. A realização de interrogatório em ambiente Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 118E-CC18-88A3-E86D e senha 5EC0-6281-27F5-E828 Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 28 Ementa e Acórdão RCL 33711 / SP intimidatório representa uma diminuição da garantia contra a autoincriminação. O fato de o interrogado responder a determinadas perguntas não significa que ele abriu mão do seu direito. As provas obtidas através de busca e apreensão realizada com violação à Constituição não devem ser admitidas. Precedentes dos casos Miranda v. Arizona e Mapp v. Ohio, julgados pela Suprema Corte dos Estados Unidos . Necessidade de consolidação de uma jurisprudência brasileira em favor das pessoas investigadas. 5. Reclamação julgada procedente para declarar a nulidade da “entrevista” realizada e das provas derivadas, nos termos do art. 5º, LVI, da CF/88 e do art. 157, §1º, do CPP, determinando ao juízo de origem que proceda ao desentranhamento das peças. 
    Observe-se que, na tal entrevista, o reclamante daqueles autos apôs sua assinatura no termo lavrado pela Polícia Federal, enquanto, nestes autos, sequer formalizaram o interrogatório, a evidenciar ilegalidade ainda mais acentuada, caracterizando-se uma espécie de confissão informal.
    Frise-se, ainda, que, para que uma confissão judicial seja legítima, é necessário que haja lavratura de ata, com aposição da assinatura do réu e de seu defensor.
    Da forma como foi implementada a condenação do paciente, basta que um magistrado qualquer afirme que o réu lhe confessou o crime informalmente, sendo totalmente desnecessário o registro de tal confissão em ata, já que o magistrado é agente do Estado e, por isso, suas declarações gozam de presunção de veracidade.
    Penso que qualquer suposta confissão firmada pelo réu, no momento da abordagem, sem observação ao direito ao silêncio, é inteiramente imprestável para fins de condenação e, ainda, invalida demais provas obtidas através de tal interrogatório.
    Desse modo, afastadas todas as declarações supostamente prestadas pelo paciente no momento da abordagem, o único crime possível seria o de tráfico de drogas.
    Ante o exposto, provejo o recurso para reconhecer a nulidade da suposta confissão prestada perante policial no momento da abordagem e, com isso, absolver o paciente do crime de associação para o tráfico, mantidos os demais termos da condenação. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. Intime-se.
    Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao TJSP.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente